Tribunal: TJSP
Processo: 1026984-06.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Importação de pescado desfiado – Diferimento do lançamento do ICMS – Art. 391, do RICMS – Possibilidade – O simples fato de o peixe estar em forma de desfiado não afasta a característica in natura da mercadoria – Sentença de concessão da ordem mantida – Reexame necessário e recurso voluntário, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026984-06.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado HORTA VITAE DISTRIBUIDO-
RA DE ALIMENTOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento a-
os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026984-06.2019.8.26.0562 -Voto no 29.958-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1026984-06.2019.8.26.0562.
Comarca de SANTOS 1a VFP Juiz Leonardo Grecco.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada:
HORTA VITAE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
VOTO No 29.958.2
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Importação de pescado
desfiado Diferimento do lançamento do ICMS Art. 391, do
RICMS Possibilidade O simples fato de o peixe estar em forma
de desfiado não afasta a característica in natura da mercadoria
Sentença de concessão da ordem mantida Reexame necessário e
recurso voluntário, desprovidos.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por Horta Viate Distribuidora
de Alimentos Eirele contra ato do Delegado Regional Tributário do Posto Fiscal de
Santos, objetivando o diferimento de ICMS na importação de peixe salgado desfi-
ado (polaca do Alasca, theragra chalcogramma
), nos termos do artigo 391 do Re-
gulamento do ICMS.
A sentença, de relatório adotado, concedeu a ordem de segu-
rança para garantir o benefício do diferimento. 1
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso processado e
contra-arrazoado.2
Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
1 Sentença, fls. 57/59.
2 Recurso, fls. 61/65; contrarrazões, fls. 71/83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026984-06.2019.8.26.0562 -Voto no 29.958-JV
3
Discute-se aqui se a mercadoria importada pela impetrante
(pescado desfiado) pode ser considerada como em estado natural, nos termos do
estabelecido no art. 391 do RICMS:
Artigo 391 - O lançamento do imposto incidente nas operações internas
com pescados, exceto os crustáceos e os moluscos, em estado natural,
resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, postejados
ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou cozidos, ex-
cluídas as saídas internas realizadas por estabelecimento que tenha como
CNAE principal os códigos 1020-1/01 ou 1020-1/02, fica diferido para o
momento em que ocorrer:
I - sua saída para outro Estado;
II - sua saída para o exterior;
III - sua saída do estabelecimento varejista;
IV - a saída dos produtos resultantes de sua industrialização
Embora o dispositivo legal não tenha incluído expressamente,
entre as mercadorias do regime de diferimento do lançamento do ICMS, a opera-
ção de importação de pescado desfiado, não falar em alteração da característica in
natura da mercadoria pelo simples fato se apresentar sob a forma desfiado .
A finalidade da norma não é só a concessão do diferimento ao
pescado nas condições descritas (em estado natural, resfriado, congelado, salgado,
seco...), mas também de impedir o benefício ao pescado industrializado (cozido ou
enlatado).
Sobre o tema, casos idênticos foram julgados por este Tribunal
e serão tomados como fundamento para este, conforme acórdãos que trago à co-
lação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026984-06.2019.8.26.0562 -Voto no 29.958-JV
4
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. ICMS. Impor-
tação de pescado salgado desfiado. Diferimento. Admissibilidade. Declaração de
Importação no 19/1265601-0 - importação de 'peixe salgado desfiado, polaca do A-
lasca 'Theragra Chalcogramma', sem pele, eviscerado, acondicionado em 2.500
caixas de papelão com 10kg líquido, oriundo de pesca extrativa" junto à República
Popular da China, com destino ao Porto de Santos. Pescado que, por singelamente
se encontrar desfiado, não perde seu estado natural, de sorte que a operação de im-
portação se subsome à regra de diferimento prevista no artigo 391, do RICMS/00.
Precedente desta C. Câmara. Sentença que concedeu a segurança mantida. Recurso
voluntário não provido e remessa necessária desacolhida. (Apelação Cível
1015077-34.2019.8.26.0562; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador:
9a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a VFP; Data do Julgamento:
18/02/2020).
"APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de diferimento do
recolhimento do ICMS Importação de peixe salgado desfiado Hipótese que se
subsume ao art. 391, do RICMS Concessão da benesse que se impõe Sentença
concessiva da segurança mantida Reexame necessário, considerado interposto, e
recurso voluntário desprovidos." (Apelação Cível 1010562-53.2019.8.26.0562;
Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Pú-
blico; Foro de Santos - 3a VFP; Data do Julgamento: 18/02/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Importação de pescado desfiado Pre-
tensão de diferimento do lançamento do ICMS, nos termos do previsto no art. 391,
do RICMS Possibilidade O simples fato do peixe ter sido desfiado não lhe afasta
a característica de pescado in natura - Sentença de concessão da segurança mantida
Precedente deste Eg. Sodalício Recursos oficial e voluntário não providos.
(Apelação
/
Remessa
Necessária
1013842-32.2019.8.26.0562;
Relator
(a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Santos - 2a VFP; Data do Julgamento: 26/11/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026984-06.2019.8.26.0562 -Voto no 29.958-JV
5
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança ICMS
Diferimento Importação de pescado salgado desfiado Segurança concedida
Pretensão de reforma Impossibilidade Aplicação do art. 391 do RICMS Cir-
cunstância de o produto encontra-se desfiado que não lhe retira a condição de pes-
cado importado em estado natural e salgado Precedentes Não provimento do
recurso, com solução extensiva ao reexame necessário. (Apelação / Remessa Ne-
cessária 1012573-55.2019.8.26.0562; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a VFP; Data do
Julgamento: 18/11/2019).
Para casos idênticos, soluções iguais, sob pena de ofensa ao
princípio da coerência, que repugna ao senso comum e ao Direito pátrio.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação para
manter a sentença concessiva da ordem por seus e pelos sobreditos fundamentos.
É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVI-
DOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR